Tribunal: TJMT
Processo: 0001027-76.1993.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001027-76.1993.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 141.887.081-15 (APELANTE), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RODRIGUES - CPF: 162.114.481-04 (APELANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), MARCELA MARTINS RIBEIRO - CPF: 703.764.841-87 (APELANTE), RUBENS SERGIO RIBEIRO DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE RUBENS SERGIO RIBEIRO DA SILVA (APELADO), MARCELA MARTINS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MARTINS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS SERGIO RIBEIRO DA SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DE LOURDES RODRIGUES - CPF: 162.114.481-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INÉRCIA NÃO VERIFICADA - IMPOSSIBILIDADE – CABÍVEL REMOÇÃO DE OFÍCIO DO INVENTARIANTE - ART. 622 DO CPC -SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante”. (STJ - Quarta Turma

- AgInt no AREsp n. 225.534/PR – Rela. Ministra
Maria Isabel Gallotti
- Julgado em 8/11/2016 - DJe de 16/11/2016.). 2. Depois, o art. 622 do CPC, ao tratar das hipóteses de remoção do inventariante, podendo ser de ofício ou a requerimento, prevê que essa medida é cabível se o inventariante “
não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações
;” (inc. I) e “
se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;”
(inc. II), assim, considerando que a solução dada pela norma processual para a hipótese de desídia ou inércia do inventariante é sua remoção do inventariante, de ofício, inclusive, a extinção do processo por abandono não é providência cabível.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DE LOURDES RODRIGUES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis
, que nos autos do “
Inventário
” (Número Único 0001027-76.1993.8.11.0003),
ajuizados pela apelante, e também por LUZIA MARTINS RIBEIRO, MARCELA MARTINS RIBEIRO, JOSÉ SÉRGIO MARTINS RIBEIRO, LEANDRO MARTINS RIBEIRO, RUBENS SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA FILHO e DOUGLAS ANTONIO RODRIGUES RIBEIRO, contra o
ESPOLIO DE RUBENS SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA, rejeitou os embargos de declaração e extinguiu o feito por abandono processual, nos termos do art. 485, III, do CPC, mas sem “condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça”

(cf. Id. no 103212496).

A apelante alega que houve violação ao princípio da não surpresa, “
eis que, a inventariante/apelante, por sua defesa, aguardava o julgamento, tão somente dos embargos de declaração, para, em caso de rejeição, interpor Recurso de Agravo de Instrumento
”, então, “
ao tempo em que rejeitados os embargos de declaração, em seguida, no mesmo ato, foi proferida a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito
” (cf. Id. no 82203467 - pág. 5)

Sustenta não ser cabível a extinção do processo de inventário por abandono, pois eventual desídia da inventariante em não promover os atos para impulsionar o feito, não autoriza a extinção do processo, e aduz, ainda, que “
nem de longe houve abandono do processo e muito menos ausência de interesse
”, pelo contrário, se manifestou nos autos para defender que “
não se discute nos autos de inventário questões relacionadas a tributos devidos ao FISCO
”, não tendo o julgador se pronunciado sobre essa petição (cf. Id. no 82203467 – pág. 11).

Pede, pois, a reforma da sentença, para que os autos retornem à comarca de origem para
seu regular trâmite.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. no 103212493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No caso, o julgador de piso julgou extinto o processo,
com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, por entender que a apelante/inventariante intimada para
“trazer o rol atualizado de herdeiros, bem como as certidões negativas em nome do falecido e o plano de partilha do acervo patrimonial
” (cf. Id. no 103212491), não atendeu a esse comando judicial, e como o processo tramita desde 1993 e a apelante já foi intimada várias vezes desde 2017, o abandono é notório.

O art. 485, III, do CPC estabelece que o processo será extinto quando, “
por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, e o §1o do mesmo artigo estabelece que

nas “
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
(
destaquei
).

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização caiba à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser
“intimada pessoalmente”
para
“suprir a falta no prazo de cinco dias”
(CPC, art. 485, § 1o). Não sendo a falta suprida, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

O art. 485 do CPC/2015 é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1o), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

No caso, não se constata que a apelante foi intimada pessoalmente para atender a qualquer decisão judicial, e tenha se quedado inerte, apática a qualquer convocação judicial, o que se verifica é que a apelante postulou pela conversão dos autos de inventário em “ARR
OLAMENTO SUMÁRIO, e, consequente DESNECESSIDADE de prévio pagamento do ITCD
” (
sic -
cf. Id. no 103212495 – pág. 3), e sobre essa postulação, não se constata a apreciação pelo juízo singular.

Depois, o art. 622 do CPC, ao tratar das hipóteses de remoção do inventariante, podendo ser de ofício ou a requerimento, prevê que essa medida é cabível se o inventariante
“
não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações
;” (inc. I) e
“
se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;”
(inc. II), assim, considerando que a solução dada pela norma processual para a hipótese de desídia ou inércia do inventariante é sua remoção do inventariante, de ofício, inclusive, a extinção do processo por abandono não é providência cabível.

Aliás, esse é o posicionamento que vigora nos Tribunais, pois, como o inventário envolve questões de ordem pública, sendo possível determinar-se a abertura do processo de inventário, de ofício, não se admite a extinção por inércia de seu inventariante.

A propósito:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA PARTILHA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante. (...)." (REsp 1196946/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014, DJe 5/9/2014) 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma

- AgInt no AREsp n. 225.534/PR – Rela. Ministra
Maria Isabel Gallotti
- Julgado em 8/11/2016 - DJe de 16/11/2016.)

EMENTA: “RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. CREDOR DE HERDEIRO. 1. A inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 995, II, do CPC) ou o arquivamento dos autos. É imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, II, do CPC, já que o inventário é de interesse público, guardando peculiaridades próprias que não se coadunam com a norma em questão. 2. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ - Terceira Turma - REsp 1537879/PR – Rel. Ministro
João Otávio de Noronha -

Julgado em 26/04/2016).

EMENTA: APELAÇÃO - INVENTÁRIO - EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO PELA INVENTARIANTE - FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – OFENSA A REGRA DO §1o, DO ART. 485 DO NOVO CPC – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PELA INVENTARIANTE, POR NÃO SER CASO DE EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO, MAS DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE, COM NOMEAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abando pela autora, exige a intimação pessoal, conforme é a regra do §1o, do art. 485, do novo CPC. Ainda que restasse demonstrado o abandono do processo, pela inventariante, por se tratar de Inventário, especialmente em razão da existência de vários herdeiros, o procedimento correto é a remoção do Inventariante e a nomeação de outro herdeiro e não a extinção do Inventário, sem resolução do mérito. ” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0010723-17.2008.8.11.0002 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 11/05/2019 - DJE 11/05/2019).

EMENTA: “APELAÇÃO. INVENTÁRIO. INÉRCIA DA INVENTARIANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. Existência de sanção específica. Caso de remoção da inventariante. Inteligência do artigo 995, inciso II, do Código de Processo Civil. SENTENÇA ANULADA. Recurso provido, por fundamento diverso, com determinação”. (TJSP - 14a Câmara Extraordinária de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0000111-17.2008.8.26.0450 - Rel. Des.
Fábio Podestá
– Julgado em 23.6.2015)

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXTINÇÃO DE INVENTÁRIO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE DESIDIOSO - RECURSO PROVIDO. Independentemente de prévia intimação pessoal da inventariante, entendo pela impossibilidade de se extinguir o inventário por abandono de causa, uma vez que tal espécie possui interesse público, devendo o juiz se utilizar do procedimento de remoção de inventariante para fins de substituição do inventariante desidioso, nos termos dos artigos 622 e 623 do Código de Processo Civil”. (TJMG - 8a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0439.16.007566-9/001 – Rel. Des. CARLOS ROBERTO DE FARIA - Julgamento em 21/03/2019 – DJe em 01/04/2019)

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – INÉRCIA DA INVENTARIANTE – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 622, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A inércia da inventariante não enseja a extinção do feito por abandono da causa, mas sim a sua remoção, nos termos do art. 622, II, do Código de Processo Civil. (...)”. (TJMS- 4a Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível no 0802999-50.2018.8.12.0001 – Rel. Des.
Vladimir Abreu da Silva –
Julgado em 24/01/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DE INVENTÁRIO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Considerando que não houve a intimação de todos os herdeiros da inventariante/herdeira para dar andamento ao feito, mostra-se indevida a extinção do feito por abandono de causa. Noutro giro, poderia o juiz nomear inventariante judicial, uma vez que o inventário possui interesse público, devendo a sentença ser cassada com regular prosseguimento do inventário. (TJMG - 8a Câmara Cível Especializada - Apelação Cível no 1.0684.08.002635-5/001 – Rel. Des.
Carlos Roberto de Faria
- Julgamento em 02/09/2022 – DJe em 08/09/2022)

Diante do exposto,
provejo o recurso para cassar a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022